Tribunal: TJDFT
Processo: 0708087-76.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REGRAS DE COMPETÊNCIA CONFORME A MATÉRIA. PRELIMINAR DE DESERÇÃO. REJEITADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DA RELAÇÃO DE TRABALHO. RELAÇÃO DE EMPREGO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
1. Ação de Indenização por danos morais e materiais cuja sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão do acolhimento da preliminar, arguida pela parte ré, de incompetência do juízo para processar e julgar a ação. Segundo o juízo de origem, o litígio versa sobre matéria de competência da Justiça do Trabalho.
2. Os autores interpuseram recurso inominado no qual alegam que a segunda requerente é a proprietária do bem que foi furtado e que constitui o objeto dos autos. Argumentam que entre a segunda requerente, proprietária do bem furtado, e a requerida não há qualquer relação trabalhista. Reiteram os pedidos iniciais. Contrarrazões apresentadas.
3. Preliminar de Deserção. A princípio, cabe destacar que os autores/recorrentes renovaram, no recurso interposto, o pedido de gratuidade da justiça, conforme demonstra o pedido recursal (ID 30186049, página 9). Ademais, é incontroverso que o primeiro autor se encontra desempregado e a recorrida não trouxe aos autos qualquer elemento que pudesse contradizer a situação de hipossuficiência econômica dos recorrentes, de sorte que o benefício deve ser concedido a eles. Preliminar rejeitada.
4. No caso em apreço, relatam os autores que em 06 de maio de 2021 o primeiro requerente estacionou a moto HONDA/NXR 160 –PLACA POQ 5424 - pertencente à segunda autora, sua esposa, no estacionamento da parte da loja requerida. Narram que quando o primeiro autor saiu da loja a moto não mais estava no estacionamento e que a mesma fora furtada.
5. A requerida/recorrida trouxe aos autos a comprovação de que o primeiro autor era seu empregado em sentido estrito, isto é, sujeito à CLT e destinatário das normas trabalhistas tutelares (Ids 30186039 e seguintes). Ademais, conforme comprova o contrato de trabalho da parte autora (ID 30186042), no dia do evento narrado no processo, o primeiro requerente era empregado da parte ré e estava no local exercendo suas atividades laborais. Portanto, embora a moto furtada fosse da segunda requerente, é certo que o evento ocorreu dentro de uma relação tipicamente trabalhista, uma vez que, frise-se, o primeiro autor, condutor da motocicleta foi até a requerida para exercer as suas funções como empregado e a presente ação é decorrência desse liame.
6. Nesse sentido, dispõe o art. 114, VI, da CF/88 que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da relação de trabalho. Na hipótese, é inequívoco, diante de todo conjunto fático do caso, que a presente ação de indenização decorre da relação de trabalho existente, à época dos fatos, entre primeiro autor e réu, de modo que a competência material para julgar a causa é da Justiça do Trabalho.
7. Considerando que as regras de competência quanto à matéria são de natureza absoluta e, assim, não se prorroga, não cabe a este juízo adentrar no mérito da causa. Sem razões para reformar a sentença de origem.
8. Recurso dos autores conhecido, preliminar arguida pelo réu rejeitada, e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.